Tribunal: STJ
Processo: 2173891-57.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221481 - SP(2025/0308587-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: WENDEL BAPTISTA CAMARA
ADVOGADO
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
MEDIDA EXCEPCIONAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE. INDÍCIOS RAZOÁVEIS
CONTEMPORÂNEOS.
SUBSIDIARIEDADE
DEMONSTRADA.
PRORROGAÇÕES.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão na qual foi negado provimento a recurso em habeas
corpus.
2. O agravante sustenta a nulidade das interceptações telefônicas, por ausência de indícios mínimos
e de subsidiariedade, e por fundamentação genérica das prorrogações, buscando o trancamento da
ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática aplicou corretamente a
jurisprudência dominante desta Corte sobre os requisitos de validade da interceptação telefônica e
sobre a excepcionalidade do trancamento da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o trancamento da ação penal pela via do
é medida excepcional, admitida apenas quando comprovada, de plano, a atipicidade
habeas corpus
da conduta, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade, ou causa extintiva de
punibilidade, o que não se verificou no caso.
5. A decisão monocrática afastou a alegação de nulidade da interceptação, destacando que a medida
se baseou em indícios contemporâneos (apreensão de R$ 34.000,00 em 2021 e 2022), e não apenas
em fatos antigos. Foi demonstrada a subsidiariedade, ante o esgotamento de diligências em fontes
abertas e a complexidade dos crimes investigados.
6. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte
Superior, que admite a fundamentação por remissão nas decisões de prorrogação da interceptação
telefônica, quando demonstrada a imprescindibilidade da continuidade da medida.
7. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias sobre a necessidade da prova demandaria
reexame fático-probatório, vedado nesta via processual.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:42
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 9b5700b1-d169-47dd-9e2a-d3e864c88468

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221481 - SP (2025/0308587-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: WENDEL BAPTISTA CAMARA
ADVOGADO
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.

HABEAS
CORPUS
LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
MEDIDA
EXCEPCIONAL.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
NULIDADE.
INDÍCIOS
RAZOÁVEIS
CONTEMPORÂNEOS.
SUBSIDIARIEDADE
DEMONSTRADA.
PRORROGAÇÕES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão na qual foi negado provimento
a recurso em habeas corpus.
2. O agravante sustenta a nulidade das interceptações telefônicas, por ausência
de indícios mínimos e de subsidiariedade, e por fundamentação genérica das
prorrogações, buscando o trancamento da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática
aplicou corretamente a jurisprudência dominante desta Corte sobre os requisitos
de validade da interceptação telefônica e sobre a excepcionalidade do
trancamento da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o trancamento da ação
penal pela via do
é medida excepcional, admitida apenas quando
habeas corpus
comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de
autoria ou de prova da materialidade, ou causa extintiva de punibilidade, o que
não se verificou no caso.
5. A decisão monocrática afastou a alegação de nulidade da interceptação,
destacando que a medida se baseou em indícios contemporâneos (apreensão de
R$ 34.000,00 em 2021 e 2022), e não apenas em fatos antigos. Foi demonstrada
a subsidiariedade, ante o esgotamento de diligências em fontes abertas e a
complexidade dos crimes investigados.
6. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência
dominante desta Corte Superior, que admite a fundamentação por remissão nas
decisões de prorrogação da interceptação telefônica, quando demonstrada a
imprescindibilidade da continuidade da medida.
Documento eletrônico VDA53271480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:35
Código de Controle do Documento: 88d6724b-d53b-4fbf-808f-39051b93fd18

7. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias sobre a necessidade da
prova demandaria reexame fático-probatório, vedado nesta via processual.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WENDEL BAPTISTA CAMARA
contra decisão de minha lavra, na qual neguei provimento ao recurso ordinário em habeas
.
corpus
Consta nos autos que o agravante foi denunciado pela suposta prática dos delitos
previstos no
da Lei n. 11.343/2006, no
, do Código Penal, e no
o,
art. 35
art. 288, caput
art. 1
, e § 1o, da
por dez vezes. Os fatos são apurados no Procedimento
caput
Lei 9.613/1998,
Investigatório Criminal (PIC) 04/2023, que investigava a origem de valores em espécie
apreendidos com o recorrente e supostos atos de lavagem de dinheiro.
No âmbito da Medida Cautelar n. 1008961-93.2023.8.26.0037, foi deferida a
quebra de sigilo telefônico e telemático do agravante, medida que sofreu sucessivas
prorrogações. Em
foi decretada sua prisão preventiva.
02/07/2025,
Buscando o trancamento da ação penal e a declaração de nulidade das provas, a
Defesa impetrou
na origem, tendo sido a ordem denegada.
habeas corpus
Nas razões do recurso ordinário, o recorrente alegou, em síntese, a nulidade da
decisão inicial que autorizou a interceptação telefônica e suas subsequentes prorrogações.
Sustentou que a medida foi deferida sem indícios razoáveis de autoria, baseando-
se em fatos pretéritos, e sem a demonstração da imprescindibilidade da medida
(subsidiariedade), violando o
o, incisos I e II, da Lei n. 9.296/96.
art. 2
Aduziu, ainda, que as decisões de prorrogação padecem de fundamentação
genérica, limitando-se a invocar a "busca pela verdade real" e a fazer remissão às decisões
anteriores.
Postulou, ao final, o provimento do recurso para que fosse declarada a ilicitude
das investigações e das provas obtidas, com o consequente trancamento da ação penal ou o
desentranhamento dos elementos probatórios.
Na decisão de fls. 1.433-1.439, neguei provimento ao recurso.
Na presente insurgência, a Defesa reitera as razões deduzidas no recurso
ordinário e requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito à
apreciação do órgão colegiado para que seja concedida a ordem de
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53271480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:35
Código de Controle do Documento: 88d6724b-d53b-4fbf-808f-39051b93fd18

Conforme relatado, o agravante foi denunciado pela suposta prática dos delitos
previstos no
da
no
, do Código Penal, e no
o,
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
art. 288, caput
art. 1
, e § 1o, da
por dez vezes. Os fatos são apurados no Procedimento
caput
Lei 9.613/1998,
Investigatório Criminal (PIC) 04/2023, que investigava a origem de valores em espécie
apreendidos com o recorrente e supostos atos de lavagem de dinheiro.
No âmbito da Medida Cautelar n. 1008961-93.2023.8.26.0037, foi deferida a
quebra de sigilo telefônico e telemático do agravante, medida que sofreu sucessivas
prorrogações. Em
foi decretada sua prisão preventiva.
02/07/2025,
Buscando o trancamento da ação penal e a declaração de nulidade das provas, a
Defesa impetrou
na origem, tendo sido a ordem denegada.
habeas corpus
A presente insurgência visa à reforma da decisão que negou provimento a
recurso em
, mantendo hígida a investigação que apura a suposta prática dos
habeas corpus
delitos de associação para o tráfico, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
A pretensão recursal, contudo, não prospera.
O agravante insiste no pedido de trancamento da ação penal, ao argumento de
ausência de indícios de autoria. Contudo, conforme exarado na decisão monocrática, o
trancamento da ação penal pela via estreita do
constitui medida de todo
habeas corpus
excepcional. Tal providência somente é admitida quando comprovada, de plano e
inequivocamente, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou de prova da
materialidade do delito, ou a presença de uma causa extintiva de punibilidade. Tais
hipóteses, como destacado no
impugnado, não se evidenciam na espécie
decisum
.
A propósito:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
DELITOS
DE
CORRUPÇÃO ATIVA E FRAUDE PROCESSUAL (ARTS. 333 E 347, DO
CÓDIGO PENAL). PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
EXCEPCIONALIDADE RESERVADA AOS CASOS DE INVIABILIDADE
MANIFESTA DA ACUSAÇÃO. NULIDADE DA MEDIDA DE BUSCA E
APREENSÃO. MEDIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS
INDICIÁRIOS PROVENIENTES DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS,
PROVAS
TESTEMUNHAIS
E
DOCUMENTAIS.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício,
se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.
2. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida
excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da
conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade ou a
existência de causa extintiva da punibilidade, o que não ocorre na hipótese.
Documento eletrônico VDA53271480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:35
Código de Controle do Documento: 88d6724b-d53b-4fbf-808f-39051b93fd18

3. Nota-se que, diante da presença de indícios de autoria e materialidade
delitiva, não há que se falar em falta de fundamentação da decisão que
decretou a busca e apreensão, afastando-se a alegação de pescaria probatória
e, por conseguinte, o constrangimento ilegal aduzido pelo recorrente.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 807.236/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
6/5/2025,
12/5/2025.

No mais, destacam-se, para a adequada apreciação da controvérsia, os seguintes
trechos do acórdão impugnado (fls. 1.336-1.338; grifamos):

Por outro vértice, a atenta análise dos autos revela que o douto Promotor de
Justiça explicitou a contento as razões pela quais requereu o deferimento da
interceptação das comunicações e dados telemáticos do ora paciente (cf. fls. 4
/12, dos autos no 1008961-93.2023.8.26.0037), oportunidade em que
consignou o esgotamento das pesquisas em fontes abertas e todas as
diligências não dotadas de cláusula de reserva de jurisdição, reputando
imprescindível a medida para a continuidade das investigações, em especial
para viabilizar o conhecimento atualizado das atividades, a identificação de
.
outros envolvidos e a obtenção de provas dos possíveis crimes praticados
E, o douto Magistrado expôs, de forma clara e precisa, as razões do seu
convencimento para deferir o pedido de interceptação das comunicações e
dados telemáticos, consignando, inclusive, que "É patente que a memória de
aparelhos eletrônicos (como celulares e computadores) permite acesso a um
leque de informações pessoais, não tendo havido especificação de quais serão
importantes à autoridade representante. Há de se observar que não raro tal
pesquisa traz à tona elementos extremamente relevantes boa parte das
tratativas ilícitas atualmente ocorre via Whatsapp e sites de relacionamento,
isso sem contar as vezes em que agentes gravam ou fotografam confissões ou
mesmo o próprio cometimento do delito. Tenho que é razoável o
requerimento do Ministério Público e deve ser atendido por este Juízo" (fls.
145/146).
Também não se vislumbra qualquer ilegalidade nas decisões que deferiram as
prorrogações da interceptação das comunicações e dados telemáticos, tendo a
digna Autoridade impetrada justificado a contento as razões de seu
convencimento, inclusive dada a natureza e a complexidade dos delitos
praticados, consignando também que, ""Há de se pontuar que vige no processo
penal a busca pela verdade real. Neste contexto, tratando-se, a interceptação
das comunicações telefônicas e telemáticas, de uma importante ferramenta
para a obtenção de subsídios que propiciam o esclarecimento dos fatos
apurados é presumido o interesse processual no deferimento do pedido. Nestes
moldes, tendo em vista a busca pela verdade real e levando-se em consideração
que o Ministério Público provocou o Poder Judiciário, evitando-se, desta
forma, a quebra do sigilo ex oficio, o que poderia implicar na figura do juiz
inquisidor, haja vista o feito ainda encontrar-se na fase pré-processual,
obnubilando a visão do magistrado, resta patente, ao menos em tese, a
possibilidade do deferimento da medida pleiteada. No caso dos autos, há dois
Documento eletrônico VDA53271480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:35
Código de Controle do Documento: 88d6724b-d53b-4fbf-808f-39051b93fd18

direitos de envergadura constitucional colidentes, quais sejam: o direito à
intimidade, à vida privada e à inviolabilidade das comunicações telefônicas e,
do outro lado, à segurança pública e à paz da coletividade. Analisando os
fatos trazidos pelo Ministério Público em longa investigação e novo pedido de
prorrogação/inserção de interceptação, não restam dúvidas que a medida
pleiteada é útil e necessária ao desenvolvimento da investigação criminal, não
havendo meio menos gravoso pelo qual se possa aferir a ocorrência do ilícito
penal em debate. Assim, a medida pleiteada se mostra imprescindível não
apenas para a obtenção de provas, mas também para a própria efetivação da
".
aplicação da lei penal
Referidas decisões não ostentam qualquer vício de fundamentação,
satisfazendo plenamente as exigências do artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal e, portanto, não comportam alteração.
Importante salientar que as decisões que prorrogaram as interceptações
telefônicas em desfavor do paciente, apesar de sucintas, encontram respaldo na
jurisprudência desta Corte acerca do tema, pois reportaram-se expressamente
às primeiras decisões, não havendo qualquer irregularidade em tal expediente,
notadamente diante da imprescindibilidade de continuidade das medidas.
E, estando devidamente motivadas pelo juízo de primeiro grau, cuja convicção
não pode ser desconsiderada, pois é ele quem está próximo dos fatos, dos
acusados e das testemunhas neles envolvidas, e, por isso, pode avaliar, com
maior precisão e segurança, a necessidade das interceptações e das sucessivas
prorrogações, as decisões merecem ser prestigiadas.

Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a investigação não se baseou
apenas em fatos antigos, amparando-se, sobretudo, na apreensão de relevante quantia em
espécie (mais de R$ 34.000,00) com o recorrente, em três ocorrências recentes (2021 e
2022), em circunstâncias que supostamente indicavam ocultação e dissimulação, e para as
quais o investigado teria apresentado justificativas inverossímeis.
Conforme destacado no acórdão impugnado, o Ministério Público, ao requerer a
medida, "consignou o esgotamento das pesquisas em fontes abertas e todas as diligências
, reputando a interceptação "
não dotadas de cláusula de reserva de jurisdição"
imprescindível a medida para a continuidade das investigações, em especial para
viabilizar o conhecimento atualizado das atividades, a identificação de outros envolvidos e
".
a obtenção de provas dos possíveis crimes praticados
O Juízo de primeiro grau, ao deferir a medida, acolheu o requerimento
ministerial, o qual ressaltou a imprescindibilidade da medida ante a complexidade dos fatos
investigados (lavagem de dinheiro e associação criminosa), em que os meios convencionais
de prova se mostram, frequentemente, insuficientes.
As demais decisões que autorizaram as prorrogações da medida, estão,
igualmente, fundamentadas, pois se reportaram às fundamentações expostas nas decisões
anteriores.
Documento eletrônico VDA53271480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:35
Código de Controle do Documento: 88d6724b-d53b-4fbf-808f-39051b93fd18

Assim, tendo o Magistrado de primeiro grau – destinatário das provas e,
portanto, mais próximo dos fatos – consignado expressamente que as diligências eram
indispensáveis à adequada elucidação dos supostos delitos, verifica-se o devido
cumprimento do dever de fundamentação das medidas. Afinal, "como destinatário das
provas, é ao magistrado da causa conferido o critério de sua utilidade e necessidade, salvo
" (STJ, RHC
grave desproporção ou ilegalidade, condições que não se fazem presentes
42.954/PE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
20/10/2016,
.
11/11/2016)
Com efeito, as interceptações telefônicas decorreram de investigação que
revelou indícios concretos da prática de atividades ilícitas. As decisões que autorizaram a
quebra do sigilo foram devidamente fundamentadas, demonstrando a real necessidade da
medida, justificada pela complexidade dos fatos e pela imprescindibilidade da prova para a
continuidade da apuração, não havendo, portanto, ilegalidade.
Acrescente-se, ademais, que a impossibilidade de reexame do conjunto fático-
probatório impede esta Corte de afastar a conclusão acerca da imprescindibilidade do
material investigativo que o Juiz da causa reputou essencial à apuração criminal, sob pena,
inclusive, de ofensa ao princípio do livre convencimento motivado.
Por oportuno, confiram-se os seguintes julgados:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
SUPOSTA
NULIDADE
DAS
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DECRETAÇÃO AMPARADA EM
DEVIDA E ANTECEDENTE APURAÇÃO COM A FINALIDADE DE
IDENTIFICAR
A
PARTICIPAÇÃO
DO
ACUSADO
NOS
FATOS.
IMPRESCINDIBILIDADE DAS MEDIDAS EXPRESSAMENTE RESSALTADA
PELO JUIZ DA CAUSA, QUE É O VERDADEIRO DESTINATÁRIO DAS
PROVAS. CONCLUSÃO QUE NÃO PODE SER INFIRMADA NA VIA
ELEITA, DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE
PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. DESÍDIA DA AUTORIDADE
JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO, COM
RECOMENDAÇÃO.
1. As instâncias ordinárias evidenciaram a existência de elementos prévios
"acerca da estrutura organizada e complexa dos grupos envolvidos na disputa,
que possuíam elevado poder bélico", tendo o Juízo de primeira instância -
destinatário das provas, e mais próximo delas e dos fatos - consignado
expressamente que as diligências eram essenciais para a devida elucidação dos
supostos delitos. "Como destinatário das provas, é ao magistrado da causa
conferido o critério de sua utilidade e necessidade, salvo grave desproporção
ou ilegalidade, condições que não se tem presentes" (STJ, RHC 42.954/PE, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
20/10/2016,
.
11/11/2016)
Documento eletrônico VDA53271480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:35
Código de Controle do Documento: 88d6724b-d53b-4fbf-808f-39051b93fd18

2. A impossibilidade de se examinar o contexto fático-probatório impede que
esta Corte afaste a conclusão sobre a imprescindibilidade de material
investigatório que o Juiz da causa entende como essencial para a apuração
criminal, sob pena, ainda, de mitigação da regra do livre convencimento.
3. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas
como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada
processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos
Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se
cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando
esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se
verifica na hipótese.
4. De fato, a Corte estadual consignou a complexidade do feito originário, por
envolver 21 (vinte e um) acusados e diversas diligências, tendo sido observada
a complexidade de ambas as organizações criminosas envolvidas, de modo que
não se evidencia, no caso, o alegado excesso de prazo, pois não ficou
demonstrada a existência de desídia por parte da Autoridade Judiciária.
5. Recurso em habeas corpus desprovido, com a recomendação de urgência no
julgamento do Recorrente.
(RHC n. 120.473/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
3/11/2020,
20/11/2020.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. QUEBRA DE
SIGILO
DAS
COMUNICAÇÕES
TELEFÔNICAS.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas
corpus, afastando a tese de nulidade da quebra de sigilo das comunicações
telefônicas e interceptação telefônica em desfavor da agravante, no contexto de
investigação sobre a suposta prática de crime de organização criminosa (art.
2o, caput e § 1o, da
.
Lei n. 12.850/2013)
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se as decisões que decretaram e
prorrogaram as medidas invasivas foram devidamente fundamentadas, com
base em indícios razoáveis de autoria e na imprescindibilidade da medida para
a apuração dos fatos.
III. Razões de decidir
3. As decisões que decretaram e prorrogaram a quebra do sigilo telefônico
foram devidamente fundamentadas pelo Juízo de primeiro grau, tendo sido
destacada a existência de indícios razoáveis de participação da então
investigada como "sintonia" no âmbito da organização criminosa, bem como a
imprescindibilidade da medida para a apuração dos fatos, especialmente
diante da impossibilidade de obtenção da prova por outros meios em virtude do
suposto modus operandi delitivo.
4. A conclusão das instâncias ordinárias sobre a existência de indícios de
autoria e a necessidade da medida invasiva não pode ser revista na via estreita
do habeas corpus, que não admite revolvimento aprofundado de fatos e provas.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA53271480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:35
Código de Controle do Documento: 88d6724b-d53b-4fbf-808f-39051b93fd18

5. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. Não há falar em nulidade da prova quando a quebra
do sigilo telefônico foi deferida pela autoridade judicial com base em
fundamentação que indicou indícios razoáveis de autoria quanto aos fatos em
apuração e a imprescindibilidade da medida para as investigações. 2. A
revisão do conjunto fático-probatório, para inverter a conclusão das instâncias
ordinárias sobre os indícios de autoria e a necessidade da medida invasiva,
não é cabível na via do habeas corpus".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
o, XII;
o;
art. 5
Lei n. 9.296/1996, art. 2
o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Lei n. 12.850/2013, art. 2
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2.309.621/SP,
STJ, AgRg no
Min. Antonio Saldanha
8/4/2025;
AREsp 2.010.244/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025.
(AgRg no HC n. 987.503/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025,
DJEN de
)
25/6/2025.

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53271480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:35
Código de Controle do Documento: 88d6724b-d53b-4fbf-808f-39051b93fd18

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 221.481 / SP
Número Registro: 2025/0308587-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001205320258260556 00001213820258260556 10076708720258260037 10089619320238260037
10157787620238260037
1205320258260556
120532025826055600001213820258260556
1213820258260556 15301833120218260037 21738915720258260000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WENDEL BAPTISTA CAMARA
ADVOGADO
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WENDEL BAPTISTA CAMARA
ADVOGADO : GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54083583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:00
Código de Controle do Documento: e656ac71-88dc-4276-9dc7-5363dd8dc9af

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
11/02/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:00
Código de Controle do Documento: e656ac71-88dc-4276-9dc7-5363dd8dc9af